Tribunal: TJDFT
Processo: 0707393-12.2023.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA. CONVERSÃO DE LICENÇA PRÊMIO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA, AUXÍLIO SAÚDE E AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. Alega a recorrente que houve erro de cálculo do montante devido, uma vez que os dez meses de licença prêmio não usufruídos deveriam incidir sobre a quantia de R$ 12.303,24 (doze mil trezentos e três reais e vinte e quatro centavos), resultando no valor total de R$ 17.548,20 (dezessete mil quinhentos e quarenta e oito reais e vinte centavos).
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 49238851) e com preparo regular (ID 49238852 e 49238853). Contrarrazões apresentadas (ID 49238855).
3. O art. 142 da LC 840/11, posteriormente alterado pela LC 952/19, dispunha que “os períodos de licença-prêmio adquiridos e não gozados são convertidos em pecúnia, quando o servidor for aposentado.” O cálculo do montante devido é realizado com base na última remuneração do servidor na ativa, multiplicado pelo número de meses de licenças não gozadas.
4. No caso, não se verifica qualquer equívoco na sentença proferida, porquanto o valor devido a título de abono de permanência no último mês de remuneração em atividade é de R$ 116,03 (cento e dezesseis reais e três centavos) – ID 49238830, e não a quantia de R$ 1.160,32 (mil cento e sessenta reais e trinta e dois centavos) apontada no recurso. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
5. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condenada a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor corrigido da condenação.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.